Tribunal: STF
Processo: Rcl 60765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2159310- 47.2019.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 596 e nas ADIs nº 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197.



     Narra a parte reclamante que deu início à fase de cumprimento de sentença no Processo nº 0006865-65.2019.8.26.0554, no qual a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou impugnação, objetivando, dentre outros pedidos, a compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores da autarquia municipal com o valor a ser recebido por meio de precatório.



    Relata que o Juízo de piso acolheu a impugnação da parte beneficiária para autorizar a compensação, todavia, contra essa decisão foi dado provimento ao Agravo de Instrumento nº 2159310-47.2019.8.26.0000 para afastar a possibilidade compensação dos honorários de sucumbência, “tendo em vista a completa inviabilidade de se compensar verbas de natureza distinta e destinatário igualmente distintos”.



    Afirma que, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como, após o acolhimento dos embargos de declaração, foram ampliados tais efeitos para suspender o levantamento de valores depositado e os que vierem a ser bloqueados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006865-65.2019.8.26.0554.



    A SEMASA sustenta que os atos reclamados 



    “contrariam as decisões, veiculadas em v. acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 596 bem como nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade ADINS sob os números 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197 nas quais decidiu-se que o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos e procuradores é constitucional, desde que o somatório dos honorários com as demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente não exceda o teto remuneratório constitucional.”



    Defende que



    “os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados e/ou deferidos aos procuradores e/ou advogados públicos do município de Santo André, a estes pertencem e não à administração e/ou Fazenda Pública, de maneira que possuem caráter de verba alimentar e não de verba pública, donde a impossibilidade de compensação com créditos representados por precatórios, este o teor do quanto estabelecido, dentre outros diplomas legais, na LEI MUNICIPAL Nº 6.897, DE 01 DE ABRIL DE 1992, LEI MUNICIPAL Nº 7.127, DE 13 DE MAIO DE 1994 e LEI MUNICIPAL Nº 8.287, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001, merecendo, especial destaque os seguintes dispositivos, artigo 1º, caput e respectivo parágrafo único e artigo 4º, caput da LEI MUNICIPAL Nº 6.897, DE 01 DE ABRIL DE 1992, artigo 1º, caput e respectivo parágrafo 1º, artigo 2º, caput e artigo 6º, caput da LEI Nº 8.287, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001”.



    Assevera, ainda, que 



    “os honorários advocatícios de sucumbência deferidos aos advogados públicos do Município de Santo André, tem caráter de verba alimentar e a eles pertencem, nos termos da lei, descabem assim, quaisquer ilações acerca de natureza pública da verba em cotejo ou mesmo, em razão dessa mesma natureza alimentar, quaisquer discussões, acerca de eventual compensação com créditos que a recorrente detenha precatórios expedidos contra a Fazenda Pública, frise-se, acerca de verbas de natureza distintas e de titulares, igualmente distintos, de maneira que o pagamento imediato é providência que se impõe.”



    Requer a “ concessão, em caráter liminar, da suspensão do processo e/ou dos atos impugnados, no propósito de evitarem-se danos irreparáveis” e, no mérito, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    A parte reclamante busca a cassação da decisão em que se concedeu a atribuição de efeitos suspensivos em recurso especial que levou a impossibilidade de se levantar qualquer valores depositados em juízo a fim de satisfazer o débito relativo aos honorários de sucumbência devido aos seus procuradores. 



    O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido agravo de instrumento que tem como matéria controvertida a possibilidade de compensação de honorários de sucumbência devidos pela parte beneficiária com valores a que essa tem a receber por precatórios. Transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “No caso, alega a recorrente (1) a possibilidade de compensação dos honorários devidos ao recorrido com parte de crédito oriundo de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade, não constituindo direito autônomo dos advogados que atuaram na causa; (2) que a sanção reservada ao suposto inadimplemento voluntário de obrigação em cumprimento de sentença viola o princípio da não surpresa, consagrado no art. 9º do CPC, bem como o disposto no art. 523, §1º, do diploma processual, e (3) que o precatório apresentado deve ser reconhecido como meio hábil para pagamento da parte incontroversa do débito, afastando a fixação de multa e honorários, o que precisa ser melhor aferido por ocasião da realização do juízo de admissibilidade do recurso. 



    Por outro lado, a eventual prática de atos constritivos, como a penhora de valores nas contas correntes de titularidade da recorrente não traz, por si só, perigo de dano efetivo à sua esfera jurídica. Contudo, eventual levantamento, pela parte contrária, de valores depositados nos autos de fato, configura situação de perigo que enseja a concessão de parcial efeito suspensivo ao recurso, uma vez que se trata de medida de difícil reversibilidade, na hipótese de admissão do reclamo e eventual modificação.” (e-Doc 42, p. 5)



    Aponta-se como paradigmas os julgados proferidos na ADPF nº 596 e nas ADIs nº 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, nos quais a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência de que não há incompatibilidade com a Constituição Federal o recebimento de honorários de sucumbências por advogados públicos, desde que observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. Vide a ementa da ADPF nº 596:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 55, §§ 1º a 7º, 56, 57 E 83 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/1974;1º, 2º, 3º, I, e 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 724/1993; E 8º, II e § 1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 26.233/1986. CONVERSÃO DO EXAME LIMINAR NO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Controvérsia constitucional que se cinge a duas questões: (i) o sistema remuneratório dos Procuradores do Estado de São Paulo, que ainda não teria se adequado ao regime de subsídio imposto pela EC nº 19/1998; e (ii) a percepção de honorários advocatícios por referidos agentes. 



    2. Desatendimento do requisito da subsidiariedade que se reconhece. A pretensão relativa ao regime remuneratório, alegadamente não adequado à EC nº 19/1998, representa imputação de omissão inconstitucional, o que tem como via própria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a implicar a incognoscibilidade da ação no ponto. Inadequada indicação do ato impugnado e correlata ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, arguida em preliminar, que se acolhe em parte, para conhecer da ação apenas no que diz respeito à percepção dos honorários pelos Procuradores do Estado e nessa exata medida, sem abranger especificidades da conformação legal, estranhas ao quadro argumentativo posto no processo. 



    3. Consoante firme linha decisória desta Suprema Corte, os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, harmoniza-se com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe, contudo, a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADIs 6053, 6165, 6178, 6181, 6197 e 6166, v.gTambém, de minha relatoria, as ADIs 6135, 6158, 6160, 6161, 6169, 6171, 6177 e 6182 (Pleno, j. virtual 09 a 19.10.2020, DJe 29.10.2020 e 26.11.2020). 



    4. Pedido julgado procedente em parte, para, conferindo interpretação conforme a Constituição aos arts. 55, I, da LC nº 93/1974, 3º, I, da LC nº 724/1993, e 8º, II, do Decreto nº 26.233/1986, estabelecer a observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total dos honorários advocatícios com as demais verbas remuneratórias percebidas mensalmente pelos Procuradores do Estado de São Paulo



    Verifica-se que não há identidade entre o tema tratado nos julgados apontados como paradigmas ( direito aos procuradores públicos ao recebimento de honorários de sucumbência limitados ao teto remuneratório constitucional) e a pretensão reclamatória em cassar decisão em que se concedeu efeito suspensivo ao recurso especial em que se busca infirmar acórdão em agravo de instrumento em que se afastou a possibilidade de compensação entre honorários de sucumbência e precatórios.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise nos paradigmas. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente